Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747222-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IUSSEF MAHMOUD BEZZI AGRAVADO: ANA PAULA VIEIRA NAZARENO D E S P A C H O Processo pautado e inserido na pauta de julgamento da 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a ser realizada no período de 01/10/2025 a 09/10/2025. Assim, nada a prover quanto aos petitórios e documentos colacionados pelas partes (agravante e agravada) a partir do ID no 76130308 e seguintes, uma vez que as questões trazidas à baila não guardam pertinência com o conteúdo da decisão agravada. Advirto as partes que a apresentação de petições e documentos impertinentes configura tumulto processual, podendo, em última análise, caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito às sanções processuais cabíveis. Mantenho o feito em pauta. Aguarde-se o julgamento de mérito do recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator